Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Civil. Recurso Inominado. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Danos morais indenizáveis. Razoabilidade e proporcionalidade observados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de financiamento, acessório ao contrato celebrado entre a parte autora e a LEGACY CONCEPT LTDA, com vencimento em 15/12/2023, determinar que a parte ré promova a exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de inadimplentes, referente ao contrato descrito, no valor de R$ 13.000,00, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A autora/recorrente pede a majoração do valor arbitrado aos danos morais para a quantia de R$ 10.000,00. Requer que seja concedida a antecipação de tutela para que o recorrido retire o nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em examinar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado e proporcional e analisar o pedido de antecipação de tutela, com fixação de multa por descumprimento.
III. Razões de decidir
3. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
4. Na situação vivenciada pela recorrente não se divisa maiores desdobramentos a amparar a majoração da quantia fixada pelo juiz de origem. O valor arbitrado para indenização observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Em que pese a alegação da recorrente de que recebia insistentes mensagens e ligações de cobrança e que seu nome permaneceu inscrito no cadastro de inadimplentes por período demasiadamente logo, observo que consta nos autos tão somente dois e-mails em que o recorrido solicita o pagamento do financiamento, consignando que o contrato de financiamento não está vinculado com a entrega e montagem dos móveis adquiridos junto à LEGACY CONCEPT LTDA. Não há ainda comprovação das ligações de cobrança supostamente recebidas pela recorrente. Quanto ao tempo de inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, os documentos de ID74221806 e ID 74221799 indicam tão somente a data do vencimento da dívida, sem precisar em que momento a inscrição foi realizada.
6. Além disso, nos autos do processo de no 0773312-45.2023.8.07.0016, restou reconhecido que a autora se recusou a assinar o projeto final de execução dos armários, por não concordar com a multa contratual e manifestar desinteresse na confecção do projeto do quarto, e posteriormente desistiu de todo o projeto. Destaco que apenas em razão da rescisão do contrato discutido nos autos no 0773312-45.2023.8.07.0016 é que a dívida questionada nesta ação de no 0704050-71.2024.8.07.0016 passou a ser inexigível pelo recorrido.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Não merece reforma, pois, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.